Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REGRESSO DE FIADOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. DEMANDA AUTÔNOMA. OPÇÃO DO AUTOR.
I. Ajuizada pelo fiador execução de título extrajudicial com vistas ao ressarcimento do valor despendido para o pagamento de dívida locatícia, o juízo especializado para o qual foi distribuída não pode declinar da competência sob o fundamento de que se cuida de cumprimento de sentença prolatada em ação de despejo.
II. A competência é estabelecida em função da demanda proposta, não se podendo examiná-la com base naquilo que o juiz entende ser o correto para o ajuizamento da causa.
III. Se eventualmente a ação proposta não é adequada para o fim pretendido, isso pode resultar no decreto de carência, mas em nada interfere na definição da competência que está adstrita aos termos da petição inicial.
IV. Não há impedimento processual a que seja reconhecida competência alheia aos juízos envolvidos diretamente no conflito de competência, consoante a inteligência do artigo 957 do Código de Processo Civil, máxime em se tratando de competência absoluta.
V. Conflito de competência conhecido para declarar competente a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.